Tribunal: CARF
Processo: 10983.910956/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.910956/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.537 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2024
Recorrente
GDC ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO
PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação
de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que votou pela
conversão do julgamento do recurso em diligência à unidade de origem.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.910956/2017-13
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 107-012.980 - 6a TURMA/
DRJ07, sessão de 28 de outubro de 2021, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o processo de julgamento da manifestação de inconformidade apresentada em face ao
Despacho Decisório no 128341815, fls. 95, que reconheceu parcialmente o direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 no valor de R$ 190.069,56, com
o seguinte resultado:
Homologação parcial da DCOMP no 06387.30978.070213.1.7.02-1380
Não homologação da DCOMP no 39392.41823.040213.1.7.02-9206
De acordo com a decisão, o saldo negativo disponível foi menor que aquele informado na
DCOMP, no valor de R$ 451.414,82, pois as parcelas de composição do crédito foram
parcialmente confirmadas, no montante de R$ 6.959.270,49, suficiente para quitar o IRPJ
devido de R$ 6.769.200,93, e apurar crédito disponível no valor de R$ 190.069,56.
Assim consta na decisão:

Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

As parcelas de composição do crédito que não foram confirmadas estão discriminadas no
relatório Análise do Crédito, fls. 96/98, e se referem:
1) Parcela no valor de R$ 4.440,79 relativa a pagamento que foi utilizado parcialmente em
Declaração de Compensação de pagamento indevido para compensação com outros tributos.

2) Parcela de R$ 222.477,60 relativa a imposto de renda pago no exterior:

A ciência da decisão ocorreu em 13/12/2017 (AR de fls. 113).
Em 12/01/2018, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 08/10 com
as seguintes alegações:
 Relativo ao valor de R$ 4.440,79, ele foi utilizado em duas Per/Dcomps como já
identificado no referido Despacho, motivo pelo qual efetuamos o pagamento com
multa e juros no dia 10/01/2018.
 Relativo ao valor de R$ 222.477,60, segue documentação comprobatória em cópia
com tradução juramentada e apostilada, dos impostos pagos pela GDC Argentina
S/A, filial da GDC Alimentos S/A, estabelecida na Argentina, sendo:
• Declaração Juramentada do Imposto de Renda da GDC Argentina S/A feita a
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos na Argentina) e o recibo de
entrega da mesma (anexo 02);
• Relação analítica dos impostos pagos sobre as movimentações bancárias, as
quais integram o pagamento do imposto de renda na Argentina, somando $
233.900,64 pesos Argentinos, os quais compõe a Declaração Juramentada na linha
"x - Cómputo Credeb para cancelación DJ" (anexo 03);
• Relação analítica dos impostos pagos no desembaraço das importações efetuadas
pela GDC Argentina S/A e da retenção dos impostos sobre o faturamento, ambos
computados para fins de pagamento do imposto de renda na Argentina, somando
$ 1.935.502,88 pesos Argentinos, os quais compõe a Declaração Juramentada na
linha "ac - Retenciones y/o Percepciones" (anexo 04);
• Certificação de contador público na Argentina, certificando que a Declaração
Juramentada do Imposto de Renda da GDC Argentina S/A e a documentação
complementária correspondente é a mesma entregue a AFIP (anexo 05);
• Os mesmos documentos acima referidos em seu idioma original (anexo 06).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

 Temos ainda os seguintes esclarecimentos que julgamos importantes para análise de
Vossa Senhoria:
• O valor de $ 448.846,85 pesos informados na Declaração Juramentada na linha
"o - Pago a cta. Imp. Gan. Min. Presunta" refere-se a crédito da declaração do ano
anterior;
• O valor total do imposto de renda devido na GDC Argentina no ano de 2011
conforme Declaração Juramentada (quadro R3) foi de $ 1.298.020,03 pesos
argentino, que convertidos a reais na taxa média do ano de 2011 (0,4050)
resultarão em R$ 525.698,11. O valor utilizado pela GDC Alimentos S/A relativo
ao imposto de renda pago na Argentina respeitando a legislação brasileira foi de
R$ 222.477,60 a título de compensação com o Imposto de Renda e R$ 80.091,94
a título de compensação com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
resultando no total de R$ 302.569,54.
Anexei aos autos a DIPJ/2012 retificadora entregue em 22/10/2012, às fls. 123/258.
É o relatório.”

Em sessão de 28 de outubro de 2021, a 6a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 276/285,
contra a decisão de primeira instância.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 06/05/2022 (fl. 270), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 276/285), em 07/06/2022 (fl. 272), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a homologação parcial da DCOMP
no 06387.30978.070213.1.7.02-1380 e declarações vinculadas, em razão do não reconhecimento
do montante integral do direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2011, nela
informado.
Compulsando os autos, no Despacho Decisório (fls. 95/98), com número de
rastreamento 128341815, de 01/12/2017, a Análise das Parcelas de Crédito do IR Pago no
Exterior, IRRF e Pagamentos, revela as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas:
Infere-se do despacho que a parcela de R$4.440,79 a título de estimativa (2362),
não foi confirmada, em razão do valor informado no PER/DCOMP ter sido utilizado
parcialmente em Declaração de Compensação de pagamento indevido para compensação com
outros tributos; e também não foi confirmado o IR pago no exterior, no valor de R$222.477,60.
Na manifestação de inconformidade, deixou-se de enfrentar a motivação sobre a
parcela não confirmada de R$4.440,79 a título de estimativa (2362), buscando-se comprovar os
recolhimentos do IR pago no exterior, referentes a filial da GDC Alimentos S/A, anexando:
Declaração Juramentada do Imposto de Renda da GDC Argentina S/A feita a AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos na Argentina) e o recibo de entrega (anexo 02);
Relação analítica dos impostos pagos sobre as movimentações bancárias, as quais integram o
pagamento do imposto de renda na Argentina (anexo 03); Relação analítica dos impostos pagos
no desembaraço das importações efetuadas pela GDC Argentina S/A e da retenção dos impostos
sobre o faturamento, ambos computados para fins de pagamento do imposto de renda na
Argentina (anexo 04); Certificação de contador público na Argentina, certificando que a
Declaração Juramentada do Imposto de Renda da GDC Argentina S/A e a documentação
complementária correspondente é a mesma entregue a AFIP (anexo 05); Os mesmos documentos
acima referidos em seu idioma original (anexo 06).
Notar que, do valor total das Parcelas de Crédito, no montante de R$7.186.188,88
informado no PER/DCOMP, o Despacho Decisório confirmou R$6.959.270,49; e o Acórdão
DRJ não confirmou nada a mais; sendo que R$4.440,79 a título de estimativa (2362), não foram
impugnados, tornando-se incontroverso; restando a não confirmação do IR pago no exterior,
portanto, R$222.477,60 objeto de prova, devolvidos ao conhecimento deste Colegiado.
Para fazer tal prova, junto ao recurso voluntário, a Recorrente anexou
comprovantes de retenções realizadas pelos seus clientes durante o ano de 2011, que teriam
gerado os créditos utilizados no presente caso (doc. 02), não solicitada a juntada de nenhuma
outra prova, nem apresentado quaisquer documentos comprobatórios do imposto de renda
efetivamente pago no exterior, devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador da Argentina e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira lá estabelecido, nos termos exigidos pela legislação
tributária (art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/95) e pelo dispositivo da decisão recorrida.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

Lei no 9.249/95
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital. (...)
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Na síntese da decisão recorrida, a defesa afirma que os documentos apresentados
comprovariam pagamento no exterior, relativo à sua filial estabelecida na Argentina, GDC
Argentina S/A, no valor de $ 1.298.020,03 pesos argentino, que convertido a reais na taxa média
do ano de 2011 (0,4050) resultaria em R$ 525.698,11, dos quais, a interessada teria utilizado
para compensar o IRPJ devido de R$ 222.477,60, e outra parcela de R$ 80.091,94 para
compensação com a CSLL.
Na conclusão da decisão recorrida, a documentação apresentada não comprova a
parcela do crédito vindicado; os documentos do Anexo 2 (fls. 12/14), não são capazes de
comprovar o efetivo pagamento do imposto, mas tão somente a sua apuração; e os documentos
do Anexo 3 e 4 (fls. 15/33), não se trata de documentos de arrecadação expedidos pelo órgão
arrecadador da Argentina, muito menos por ele reconhecidos.
Compulsando os autos, constata-se a juntada, somente agora junto com o Recurso
Voluntário, de documentação que comprovaria as retenções realizadas pelos seus clientes
durante o ano de 2011 (fls. 304/772) e que teriam gerado os créditos utilizados no presente caso,
não solicitada a juntada de nenhuma outra prova, nem apresentado quaisquer documentos
comprobatórios nos termos exigidos pela legislação tributária (art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/95) e
pelo dispositivo da decisão recorrida.
Por outro lado, verifica-se que a razão de decidir do acórdão recorrido, sob o
fundamento de insuficiência de provas, foi justificada sob o argumento de que não foram
apresentados quaisquer documentos comprobatórios do imposto de renda efetivamente pago no
exterior, devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador da Argentina, e sequer pelo
Consulado da Embaixada Brasileira lá estabelecido, nos termos exigidos pela legislação
tributária, razão posteriormente trazidas aos autos, somente na decisão ora recorrida.
Cingindo-se a lide remanescente à comprovação, nos moldes da legislação
tributária (art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/95), dos valores do IR pago no exterior, razão não
constante do Despacho Decisório, afasta-se, assim, a aplicação da preclusão quanto a juntada de
documentos em fase recursal, determinada no §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, tratando-
se de situação que subsome-se à ressalva da alínea “c”, do citado parágrafo, resultando na ordem
de que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

Nesse sentido, entendo que os documentos, juntados somente em fase recursal, no
presente caso, podem ser conhecidos, cumprindo avaliar se realmente provam de forma
inequívoca as alegações da Recorrente.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu mister de provar.
Não há nas provas acostadas aos autos, documentos comprobatórios do imposto
de renda efetivamente pago no exterior, devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador da
Argentina e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, como exige o art. 26, da Lei no 9.249/95 e
o art. 15 da Lei no 9.430/96, tudo isso interpretado pela Solução de Consulta Cosit no 185, de
11/10/2018, inclusive, envolvendo imposto pago no exterior por controlada/coligada de empresa
brasileira, localizada na Argentina:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de
renda pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão
arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção
do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de
documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do
país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica
dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da
incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
As conclusões alcançadas pela Solução de Consulta Cosit no 185, de 11/10/2018,
são bastante esclarecedoras e em consonância com o decidido na decisão recorrida.
Logo à primeira indagação, sobre a apresentação da Declaração de Rendimentos
entregue ao fisco do país estrangeiro ser suficiente para assegurar o direito à compensação, a
resposta é bem clara: “Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só
será permitida com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão oficial do
país de origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele país.”
Uma segunda indagação, especificamente no caso da Argentina, e, ainda,
especificamente no caso de retenções efetuadas por clientes (retenciones) e antecipações
efetuadas nas importações de bens (percepciones), se as listas disponibilizadas pelo fisco
argentino (AFIP), onde constam os detalhes dos referido recolhimentos são suficientes para
comprovar o imposto pago no exterior e assegurar o direito à compensação, novamente, a
resposta reafirma a necessidade de: “...para compensação do imposto devido no Brasil, deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto.”
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

Ressalva-se que o reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira pode ser substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, a partir da promulgação pelo
Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Numa terceira indagação, sobre se o comprovante de arrecadação do imposto de
renda incidente no exterior está dispensado de ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país estrangeiro, nos termos de que trata o inc. II,
§2°, do art. 16 da Lei n° 9.430/96, regulamentado pelo §5° do art. 395 do RIR/99, a resposta é
afirmativa, neste caso, que o país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado, ficando dispensado o reconhecimento por Consulado da Embaixada Brasileira, mas
não a apresentação do documento de arrecadação quitado.
Uma última indagação, especificamente no caso da Argentina, e, em face ao
acordo firmado com os países membros do Mercosul, regulamentado pelo Decreto no 6.891/09,
se o comprovante do imposto de renda incidente no exterior estaria dispensado de ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, a
resposta foi negativa, novamente reafirmando a não dispensa dos requisitos do art. 26, § 2o, da
Lei no 9.249/95, e do § 9o, do art. 87, da Lei 12.973/14, reiterada a alternativa do apostilamento
de Haia, a partir da promulgação do Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos
países signatários.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando no recurso
voluntário que se determine diligência para suprir deficiências de instrução do processo,
requerendo de forma genérica a realização de diligência, não atendidos os requisitos da
legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72 - PAF), não tendo sido
expostos os motivos que a justifique, nem mesmo formulado os quesitos referentes aos exames
desejados, considerando-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos na legislação.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, as questões
controversas nos autos não demandam conhecimento técnico específico para solução, não
dizendo respeito aos aspectos técnicos conceituais, referindo-se a matéria envolvendo prova
documental, cuja solução demanda simples apresentação, por parte do interessado, da prova
específica, com as formalidades exigidas pela legislação.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências e perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29,
do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência/perícia contábil, daí, em
conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF, indefiro do pedido de diligência/perícia, por
considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.537 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910956/2017-13

Para fins de compensação, adicionalmente à comprovação documental do imposto
de renda incidente no exterior, o caput, do art. 26, da Lei no 9.249/95, exige a demonstração de
que os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital que geraram as retenções tenham sido
computados no lucro real da Recorrente e que a compensação seja feita até o limite do imposto
de renda incidente no Brasil, requisitos legais também não demonstrados e comprovados.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe a comprovação documental necessária, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 789
DF CARF MF
Original